Tribunal: STF
Processo: HC 258057
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, apontando como ato coator decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi inicialmente condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, cometido por três vezes, em continuidade delitiva e concurso formal, capitulados no art. 217-A, c/c art. 69 e art. 71, todos do Código Penal, à pena total de 40 (quarenta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    Interposta apelação defensiva, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso para refazer o cálculo da pena na forma correta prevista no art. 71 do CP, tendo refeito toda a dosimetria e redimensionado a pena total para 39 (trinta e nove) anos, 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.



    Impetrado habeas corpus no STJ, o Ministro Relator concedeu parcialmente a ordem para reconhecer a ocorrência de reformatio in pejus, refazendo novamente a dosimetria para fixar a pena total em 24 anos de reclusão.



    Alega-se, em síntese, que o STJ manteve parcialmente a reformatio in pejus ao manter o reconhecimento da continuidade delitiva na forma do parágrafo único do art. 71 do CP.



    Requer-se, ao final,



    “ANTE O EXPOSTO, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus de ofício em favor de CIRILO MOURA MARTINS, em caráter liminar, independentemente das informações da autoridade coatora, para reestabelecer a regra do crime continuado comum (artigo 71, parágrafo único, do Código Penal), exasperando-se a pena em 2/3 (dois terços).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “O paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 40 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 217-A do CP, por três vezes. Transcrevo, no que interessa: 



    Com relação ao crime de estupro de vulnerável em desfavor de A. L. A. E., o réu não possui maus antecedentes criminais. Quanto à culpabilidade, é de alta reprovabilidade, pois o acusado é pessoa adulta. Quanto à sua conduta social e personalidade, não há elementos nos autos, de forma que não há o que valorar. Os motivos do crime são inerentes ao delito, pois o réu visou satisfazer sua lascívia, razão pelo qual não pode ser valorada em seu favor. As circunstâncias do crime se encontram relatadas, nada tendo a se valorar. As consequências não ficaram esclarecidas. O comportamento da vítima não contribuiu para o resultado. Diante das circunstâncias judiciais encontradas, fixo-lhe a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, pena esta que à míngua de outras circunstâncias agravantes e atenuantes. 



    Na segunda fase de aplicação da pena não há nenhuma circunstância atenuante ou agravante a ser aplicada. 



    Na terceira fase de aplicação da pena não verifico a presença de nenhuma causa de diminuição e de aumento da pena, tendo em vista que o réu não é ascendente da menor, e portanto não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 226, II, do Código Penal. Diante das circunstâncias judiciais encontradas, em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 71 do Código Penal (crime continuado), por não se saber o número exato deles, é possível a elevação da pena no máximo de 2/3. Assim, com relação a vítima A. L. A. E., fica o réu condenado, a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pena esta que à míngua de outras circunstâncias agravantes e atenuantes. 



    Com relação ao crime de estupro de vulnerável em desfavor de F. M. da S., o réu não possui maus antecedentes criminais. Quanto à culpabilidade, é de alta reprovabilidade, pois o acusado é pessoa adulta. Quanto à sua conduta social e personalidade, não há elementos nos autos, de forma que não há o que valorar. Os motivos do crime são inerentes ao delito, pois o réu visou satisfazer sua lascívia, razão pelo qual não pode ser valorada em seu favor. As circunstâncias do crime se encontram relatadas, nada tendo a se valorar. As consequências não ficaram esclarecidas. O comportamento da vítima não contribuiu para o resultado. Diante das circunstâncias judiciais encontradas, fixo-lhe a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, pena esta que à míngua de outras circunstâncias agravantes e atenuantes. 



    Na segunda fase de aplicação da pena não há nenhuma circunstância atenuante ou agravante a ser aplicada. 



    Na terceira fase de aplicação da pena não verifico a presença de nenhuma causa de diminuição e de aumento da pena, tendo em vista que o réu não é ascendente da menor, e portanto não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 226, II, do Código Penal. 



    Diante das circunstâncias judiciais encontradas, em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 71 do Código Penal (crime continuado), por não se saber o número exato deles, é possível a elevação da pena no máximo de 2/3. Assim, com relação a vítima F. M. da S., fica o réu condenado, a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pena esta que à míngua de outras circunstâncias agravantes e atenuantes. 



    Com relação ao crime de estupro de vulnerável em desfavor de J. C. M. da S., o réu não possui maus antecedentes criminais. Quanto à culpabilidade, é de alta reprovabilidade, pois o acusado é pessoa adulta. Quanto à sua conduta social e personalidade, não há elementos nos autos, de forma que não há o que valorar. Os motivos do crime são inerentes ao delito, pois o réu visou satisfazer sua lascívia, razão pelo qual não pode ser valorada em seu favor. As circunstâncias do crime se encontram relatadas, nada tendo a se valorar. As consequências não ficaram esclarecidas. O comportamento da vítima não contribuiu para o resultado. Diante das circunstâncias judiciais encontradas, fixo-lhe a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, pena esta que à míngua de outras circunstâncias agravantes e atenuantes. 



    Na segunda fase de aplicação da pena não há nenhuma circunstância atenuante ou agravante a ser aplicada. 



    Na terceira fase de aplicação da pena não verifico a presença de nenhuma causa de diminuição e de aumento da pena. 



    Diante das circunstâncias judiciais encontradas, em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 71 do Código Penal (crime continuado), por não se saber o número exato deles, é possível a elevação da pena no máximo de 2/3. Assim, com relação a vítima J. C. M. da S., fica o réu condenado, a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pena esta que à míngua de outras circunstâncias agravantes e atenuantes. 



    Diante do concurso material, devem as penas serem somadas, de forma que o acusado deve ser apenado em 40 (quarenta) anos de reclusão, pena esta que torno definitiva, concreta e final, considerando-a como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal estadual, que deu parcial provimento ao apelo nos seguintes termos: 



    O Apelante foi condenado pelo crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A do CP), cujas penas mínima e máxima são, respectivamente, de 08 (oito) e 15 (quinze) anos. 



    Na primeira fase da dosimetria, reputa-se extremamente desfavoráveis: a culpabilidade do agente, porquanto a prática criminosa foi realizada em desfavor de múltiplos netos da companheira do acusado, revelando maior reprovabilidade da conduta; circunstâncias do crime, haja vista que o crime foi praticado em âmbito da residência que, além de ser do acusado, também era da avó das vítimas, local que deveria ser um ambiente seguro para as crianças, bem como porque o Apelante valia-se de ameaças para tentar não ser descoberto. Em razão da desvaloração de duas circunstâncias judiciais, fixa-se a pena base em 09 (nove) anos e 09 (meses) de reclusão. 



    Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a presença das agravantes genéricas da prática de crime contra criança e, ainda, no âmbito de relações domésticas e de hospitalidade (art. 61, II, “f” e “h”, do CP). Registre-se que ser vulnerável (menor de 14 anos, nos termos do art. 217-A do CP) não equivale a ser criança (menor de 12 anos, nos termos do art. 2º do ECA), sendo possível a incidência da agravante genérica do art. 61, II, “h” do CP sem a configuração de bis in idem. Ademais, é certo que o acusado ostentava parentesco, ainda que por afinidade, com as vítimas, as quais lhe consideravam um avô, consoante se extrai dos depoimentos já reproduzidos. A referida circunstância não justifica a incidência da causa de aumento de pena elencada no art. 226, II, do CP (que, em relação aos parentescos por afinidade, restringe sua aplicação apenas ao padrasto e à madrasta), mas torna inconteste que o crime foi praticado em âmbito de relações domésticas, as quais podem sem compreendidas como àquelas praticas em âmbito familiar, independentemente da natureza do vínculo. De mais a mais, os delitos foram sempre praticados durante a visita das vítimas na residência do Apelado (geralmente durante o horário de almoço), demonstrando a prática criminosa em cenário de hospitalidade. Considerando a incidência de duas agravantes genéricas diversas e adotando-se o patamar de um sexto para cada, alcança-se a pena de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão. 



    Na terceira fase da dosimetria da pena, não se verifica causas de aumento/diminuição de pena. 



    Conforme já salientando, restou configurado a continuidade delitiva em decorrência da semelhança do tempo, lugar e modus operandi das condutas criminosas descritas. Considerando que, além de ser impossível precisar o número exato de delitos, o crime foi praticado com violência e em desfavor de diversas vítimas, sendo consideradas extremamente desfavoráveis as circunstâncias “judiciais da culpabilidade” e “circunstâncias do crime”, reputa-se possível a aplicação do parágrafo único do art. 71[7] com finalidade de triplicar a pena. Desta feita, alcança-se a pena em definitivo 39 (trinta e nove) anos, 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão. 



    II. Reformatio in pejus 



    Depreende-se dos autos que o juízo de primeiro grau fixou a pena-base e a pena intermediária no mínimo legal (8 anos) e que, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal elevou a sanção na primeira fase para 9 anos e 6 meses de reclusão e, na segunda, para 13 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão, o que configura reformatio in pejus. 



    Na hipótese, é inegável que a Corte estadual extrapolou a devolutividade em extensão do recurso de apelação defensivo, porquanto nada foi mencionado no recurso sobre a pena-base ou sobre a pena intermediária. Em verdade, a defesa limitou-se a postular a absolvição do paciente e o afastamento do concurso material. 



    Não é lícito ao tribunal, na cognição de recurso da defesa, agravar a pena do réu. Com efeito, na esfera penal, o princípio da vedação da reformatio in pejus obsta o agravamento da situação do réu sem uma manifestação tempestiva da acusação, ainda que se trate de erro material. 



    III. Dosimetria 



    Passo, portanto, à nova dosimetria. 



    A reprimenda-base de cada crime de estupro de vulnerável foi fixada pelo juízo de primeiro grau em 8 anos de reclusão. 



    Diante da ausência de agravantes e atenuantes, bem como de majorantes e minorantes, torno a sanção definitiva para cada um dos três delitos em 8 anos de reclusão. 



    Considerando que, de acordo com as premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem, "o Apelante praticou os crimes pelas mesmas condições de tempo (por período indeterminado), de lugar (em sua residência), com a mesma maneira de execução (uso de força para cometimento de abuso sexual contra netos de sua companheira, enquanto se encontrava sozinho com as crianças, geralmente durante o período do almoço)", mantenho o reconhecimento da continuidade delitiva e triplico a pena, na forma do art. 71, parágrafo único, do CP. 



    A reprimenda total, portanto, fica estabelecida em 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado. 



    IV. Dispositivo 



    À vista do exposto, concedo parcialmente a ordem para reduzir a reprimenda para 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidas as demais determinações fixadas pela instância ordinária.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente